Tribunal: CARF
Processo: 10380.721580/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721580/2012-41
ACÓRDÃO
3301-015.043 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIORI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 15/02/2007, 19/03/2007
SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. TEMA No 163
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que
a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito
da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.043 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721580/2012-41
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Trata o presente processo de auto de infração (fls. 3/9), por meio do qual é
exigida multa no valor de R$ 105.917,23, em razão de ter sido considerada não
declarada, por meio de despacho decisório emitido no processo administrativo no
103807265822011-45,
a
compensação
pleiteada
pela
contribuinte.
O
enquadramento legal da multa é a Lei no 10.833, de 24 de dezembro de 2003, art.
18, § 4o, com a redação dada pelas Leis no 11.051, de 2004, e 11.196, de 2005, e
pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, art. 18.
Notificado do lançamento em 16/02/2012, conforme aviso de recebimento de fl.
11, a interessada ingressou, em 14/03/2012, com a impugnação de fls. 13/20, na
qual alegou, em suma:
- Preliminar de prescrição, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), art.
174;
- Preliminar de cerceamento de defesa, por ofensa ao princípio contraditório e
ampla defesa, previsto na Constituição Federal (CF), art. 5o, LV.
Requereu seja julgada procedente a impugnação apresentada, a fim de anular o
auto de infração com a consequente extinção do crédito tributário.

Em sessão de 28/03/2019, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 14-91.210):

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 15/02/2007, 19/03/2007
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.043 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721580/2012-41
3
Aplica-se a multa isolada calculada sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, no caso de compensação considerada não declarada por meio de
despacho decisório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2007, 19/03/2007
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA
O prazo da contagem decadencial para o lançamento da multa isolada por
compensação não declarada inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da
transmissão do PER/DCOMP objeto da decisão que assim a considerou.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/02/2007, 19/03/2007
CONTRADITÓRIO. INÍCIO.
Somente com a impugnação inicia-se o litígio, quando devem ser observados os
princípios da ampla defesa e do contraditório.

Em 09/12/2019, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, aduzindo razões
semelhantes àquelas trazidas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
E não tendo havido a apresentação de preliminares, passa-se a apreciar as questões
de mérito.

I.1. – Da prescrição intercorrente
Alega a Recorrente que a demora na realização dos atos processuais que resultaram
na decisão recorrida teria resultado em prescrição intercorrente, apontando como fundamento
legal o art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.
Diante do cenário apresentado (onde não há discussão de multa de natureza
aduaneira), tem-se a atração da incidência da tese vinculante trazida pela Súmula CARF no 11,
segundo a qual “não se aplica a prescrição intercorrente do processo administrativo fiscal”.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.043 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721580/2012-41
4

I.2. – Da decadência
Para esse ponto, sustenta a Recorrente que o início da contagem do prazo
decadencial da multa imposta por declaração de compensação considerada como não declarada
deveria ser feito nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Por sua vez, a DRJ firmou o entendimento de que a contagem deveria se dar na
forma do art. 173, inc. I, do CTN, uma vez que o art. 150, §4o do CTN só poderia ocorrer no caso de
declaração e recolhimento antecipado, o que não é o caso da multa em questão.
O trecho da fundamentação do acórdão recorrido sobre o assunto é o seguinte:

(...) Tampouco ocorreu a decadência. O termo inicial para decadência do direito
do Fisco lançar a multa isolada é regido pelo CTN, art. 173, I, visto que, nesse caso,
não houve antecipação de recolhimento da multa, que fosse passível de
homologação, o que daria ensejo a alegação de subsunção ao regramento do § 4o
do art. 150 – o que tampouco é cabível, visto que a constituição da exigência
relativa a penalidade é originariamente de ofício.
Assim, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao de
apresentação da declaração de compensação. No caso em exame, em que as
declarações foram apresentadas no ano de 2007, o início do prazo se deu em 1°
de janeiro de 2008, e o lançamento poderia ser efetuado até 31 de dezembro de
2012.
Na impugnação são invocadas circunstâncias envolvendo a ação fiscal, que, na
visão da impugnante, eivam de nulidade o ato administrativo, por cerceamento
de defesa.
O PAF prescreve, no art. 14, que a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento. Antes disso, não há que se falar em litígio ou
cerceamento de direito de defesa. Os princípios do contraditório e da ampla
defesa somente incidem na fase litigiosa.
Após a ciência do lançamento, o contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter
vista do inteiro teor do processo no órgão preparador e apresentar impugnação
escrita, instruída com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu
direito ao contraditório e à ampla defesa. A autuada recebeu cópia do auto de
infração e de todos os elementos que o compõem. O processo ficou à sua
disposição durante o prazo para a impugnação, e ela poderia ter solicitado cópia
de qualquer elemento nele constante.
Também quanto ao processo relativo à compensação, houve ciência por parte da
impugnante em 08/01/2012 do despacho decisório que a considerou não
declarada, conforme AR acostado à fl. 18 daquele processo.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.043 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721580/2012-41
5

Procedendo-se à análise das teses, tem-se que o entendimento apresentado pela
DRJ está em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp no
(Tema no 163), segundo o qual “o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado
da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito”.
Portanto, mantenho a decisão proferida pela DRJ.

II – Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 58
DF CARF MF
Original